Tribunal: TJSP
Processo: 0026468-60.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026468-60.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante JAILTON DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0026468-60.2016.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a VARA CRIMINAL
APELANTE: JAILTON DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.255
JAILTON DA CONCEIÇÃO foi denunciado por
desacato.
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao desconto de 8 meses e 12 dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, por infração ao artigo 331, do Código Penal (fls.
218/224).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontente com esse desfecho, apela o réu.
Alega que as provas coligidas ao processo não são suficientes para
alicerçar a condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser
absolvido. Se assim não for, requer a fixação da pena-base no patamar
mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e o abrandamento do regime prisional. Por fim,
pleiteia a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 243/245).
O recurso foi respondido (fls. 248/256).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 265/274.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, CONCEIÇÃO confessou a prática
delitiva. Em Juízo, mudou sua versão, negando-a (fl. 13 e vídeo
anexado ao processo digital).
Mas, segundo restou apurado, CONCEIÇÃO
telefonou para o número 153 da Prefeitura, identificando-se e
solicitando um veículo para leva-lo ao abrigo municipal. Como não teve
sua solicitação atendida, dirigiu-se, momentos depois, ao lugar em que
se encontravam os guardas municipais Cássio Rodrigues dos Santos e
Johny Lucas Ramos dos Anjos e interpelou o miliciano Cássio,
querendo satisfações. Em dado momento, aos brados, começou a
xinga-lo e ameaça-lo, nos seguintes termos: “filho da puta, vai tomar no
cu”; “vou encher você de facadas e também vou me cortar com a faca
pra dizer que você me cortou” (sic, fl. 5). Diante disso, CONCEIÇÃO foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
preso pelos guardas e levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 3/5, 10/19, 24, 25, e
dos vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os milicianos, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às
mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos guardas.
Em suma, é evidente que CONCEIÇÃO agiu
criminosamente desacatando o guarda Cássio, estando plenamente
configurado o delito disposto no artigo 331 do Código Penal, até
porque, como se sabe, “o crime de desacato se configura por
qualquer palavra que redunde em vexame, humilhação,
desprestígio ou irreverência ao funcionário público” (RT
369/277), não havendo se falar em absolvição.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena básica
aplicada a CONCEIÇÃO foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
7 meses e 6 dias de detenção, e assim devem permanecer, porquanto
a Juíza sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu
exacerbá-la, em obediência aos ditames do artigo 59 do Estatuto
Repressivo, ressaltando os maus antecedentes do réu (fls. 195/197).
De minha parte, por idênticas razões, ratifico tal entendimento, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
havendo se falar em redução da pena-base.
Depois, por ser o apelante reincidente (fl. 194), a
Magistrada a quo aumentou o castigo em 1/6, totalizando, em
definitivo, 8 meses e 12 dias de detenção.
Aliás, ao contrário do que alega a defesa do réu,
não é possível o abrandamento do regime prisional. Constato que a
errônea escolha do regime semiaberto para o início do desconto do
castigo consistiu num verdadeiro prêmio ao agressor, posto que
CONCEIÇÃO, como dito acima, é reincidente, o que inviabiliza,
também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Por fim, registro não faz sentido a defesa pedir
que CONCEIÇÃO possa recorrer em liberdade, uma vez que não
esteve preso durante a instrução criminal e o Magistrado a quo facultou-
lhe essa possibilidade na sentença (fl. 223).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator